Tribunal: TCU
Processo: 022.013/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3466/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de concessão de aposentadoria a Paulo Sérgio Silva dos Santos, emitido pela Câmara dos Deputados e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as Leis 12.777/2012 e 13.323/2016, e 12.779/2012 e 13.302/2016, que reajustaram respectivamente a remuneração dos servidores da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, e disciplinaram o pagamento de parcelas remuneratórias devidas a esses servidores, não se caracterizam como leis de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais, tais como o foram as Leis 10.331/2001 e 10.697/2003, contrariando o estabecido no art. 15, §1o da Lei 9.527/1997 e a jurisprudência desta Corte ( Acórdão 661/2023-TCU-Plenário , 2.083/2023-TCU-2a Câmara, 2.809/2023-TCU-1a Câmara e 2.436/2023-TCU-1a Câmara), considerando que, com base na modulação aprovada nos Acórdãos 2.718 e 2.719/2022-TCU-Plenário, que alinhou a jurisprudência desta Corte de Contas à dicção adotada pelo Supremo Tribunal Federal em casos análogos, para determinar apenas o destaque, na VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, do valor correspondente aos reajustes incidentes na remuneração dos servidores da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ficando tal parcela sujeita a absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, data de publicação do Acórdão 11833/2020-TCU-Primeira Câmara , marco inaugural do novo entendimento sobre a matéria; considerando a inclusão irregular nos proventos da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após a edição da Lei 9.624, de 8/4/1998, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos, mas que foram convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes futuros na linha do decidido pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; considerando que, no RE 638.115/CE, restou estabelecido que a incorporação de quintos em decorrência do exercício de funções entre 8/4/1998 e 4/9/2001, apesar de inconstitucional, não será imediatamente suprimida dos vencimentos e proventos, no caso de concessões administrativas e de sentenças não transitadas em julgado; nessa situação, a modulação de efeitos conferida pela Suprema Corte permitiu a conversão dos quintos em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes e reestruturações futuras; considerando que, na hipótese de a incorporação dos "quintos"/"décimos" decorrentes do exercício de funções comissionadas após a edição da Lei 9.624/1998 estiver amparada por decisão judicial transitada em julgado, o pagamento da rubrica poderá subsistir sem qualquer absorção, nos exatos termos da decisão do STF no âmbito do RE 638.115/CE; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé do (a) interessado (a); considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, inexistindo a ocorrência do registro tácito; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno e Súmula 106 da Jurisprudência do TCU, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Paulo Sérgio Silva dos Santos; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência do presente acórdão pela Câmara dos Deputados; c) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 022.013/2022-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Paulo Sérgio Silva dos Santos (XXX.937.501-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Câmara dos Deputados que: 1.7.1. promova o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, autorizados pelas Leis 12.777/2012 e 13.323/2016, sujeitando a parcela destacada à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, consoante restou decidido no Acórdão 2718/2022-TCU-Plenário ; 1.7.2. promova o destaque da parcela excedente de quintos incorporados pelo (a) interessado (a) entre 8/4/1998 e 4/9/2001, transformando-a em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115/CE, caso a respectiva incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; 1.7.3. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, após a absorção completa da parcela de quintos mencionada no subitem 1.7.2, consoante os arts. 262, §2o, do Regimento Interno do TCU e 19, §3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.4. comunique à (ao) interessado (a) o teor desta decisão, alertando-o (a) de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; e 1.7.5. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o (a) interessado (a) está ciente da presente deliberação.